Tribunal: STF
Processo: AI 607479
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
   MULTA.
I - A apreciação do recurso extraordinário demanda o
   reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da
   Súmula 279 do STF.
II - A alegada violação ao art. 5º XXXV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III - Aplicação de multa.
IV -
   Agravo regimental improvido.